Tribunal: CARF
Processo: 16095.720001/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720001/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.011 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
BM - BARCELONA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964.
Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a
conduta, deve-se afastar tal qualificadora.
MULTA QUALIFICADA. ELEMENTO VOLITIVO NA CONDUTA DO
AGENTE.
A falta de identificação do elemento volitivo na conduta que revela infração à
legislação tributária praticada pelo contribuinte afasta a imposição da
penalidade de ofício qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720001/2014-14
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 573/599, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP, de fls. 538/551, que julgou procedente o lançamento da contribuição patronal
incidentes sobre remunerações de segurados contribuintes individuais, conforme auto de infração
DEBCAD 51.051.093-0, de fls. 237/244, lavrado em 14/01/2014, relativo às competências de
01/2010 a 12/2010, com ciência do RECORRENTE em 20/01/2014, conforme AR à fl. 245,
enquanto os responsáveis solidários Srs. José Adauto Bezerra Junior e Douglas Eduardo da
Rocha, foram cientificados em 18/01/2014 (ARs às fls. 263 e 272).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.578.544,92, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 226/234, o crédito constituído
por meio do Levantamento CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, refere-se ao fato de a
RECORRENTE ter deixado de informar, nas folhas de pagamento e GFIPs, as remunerações de
contribuintes individuais (comissão pela venda de seguros), contabilizadas na escrituração
contábil digital (SPED), nas contas 1703-8.1.3.05.01 – Despesa com comissão de seguros, e
1732-8.1.3.05.99 – Outros serv prestados p/ P. Físicas:

As planilhas demonstrativas dos valores de remunerações apurados se encontram
às fls. 229/230.
Quanto a multa aplicada, levou-se em consideração que deixar de informar à
Receita Federal do Brasil, através de GFIPs as remunerações pagas de forma reiterada, inibindo
a cobrança automática das contribuições previdenciárias, configura, em tese, a prática do crime
de Sonegação, nos termos do art. 71 da Lei 4.502/64 e art. 337-A do Decreto-Lei 2.848/40
(Código Penal).
Por essa razão, a multa foi aplicada com base no disposto no §1o do art. 44 da Lei
9.430/96, resultando no percentual de 150% (qualificada).
Pelo acima exposto, também foi emitida RFFP por crime, em tese, de Sonegação
de Contribuição Previdenciária, Decreto Lei 2.848/40, Código Penal, inciso I do Art. 337-A,
processo n° 16095-720.002/2014-51.
A fiscalização enquadrou como responsáveis solidários os sócios administradores
da RECORRENTE, Sr. DOUGLAS EDUARDO DA ROCHA e Sr. JOSÉ ADAUTO BEZERRA
JUNIOR, com fundamento nos arts. 124 e 135 do CTN — Código Tributário Nacional.

Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Da Impugnação
A RECORRENTE e os responsáveis solidários apresentaram Impugnação única
de fls. 278/300, em 18/02/201, com juntada da 21a Alteração Contratual, Procurações,
documentos de identidade, DARF, e cópia do processo administrativo em tela. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2.1. Inicialmente, após um breve relato dos fatos, esclarece que efetuou o pagamento do
valor principal e dos juros, por entendê-los como incontroversos.
2.2. Quanto à multa, entende como devida a importância de 75%, motivo pelo qual, nos
termos do artigo 6o da Lei no 8218/91, irá recolher a importância de 37,5%.
3. A seguir, passa a apresentar suas alegações:
Da Aplicação da Multa Qualificada
3.1. De acordo com o Relatório Fiscal, a Impugnante declarou na DIRF do ano-
calendário 2010 os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (item 1.1.4), e
também declarou na DIPJ 2011, ano-calendário de 2010, Serviços Prestados por Pessoa
Física sem Vínculo Empregatício (item 1.1.5).
3.2. Posteriormente, a Fiscalização declara que a Impugnante prestou esclarecimentos
sobre as comissões pagas a pessoas físicas pela venda de seguros. Transcreve trechos do
relatório.
3.3. Deste modo, não houve omissão de informações, pois a DIPJ, DIRF e SPED são
documentos de controle da própria Fazenda.
3.4. A Fiscalização também informa que foram declaradas em GFIP, e recolhidas, as
contribuições previdenciárias de todos os funcionários, com exceção dos contribuintes
individuais.
3.5. Portanto, se a Fazenda usou as declarações da Impugnante (DIRF - DIPJ – SPED),
e se o Contribuinte esclareceu que de fato, se tratava de pagamento de comissões aos
corretores – contribuintes individuais, e, ainda, declarou a GFIP e recolheu a
contribuição previdenciária dos demais funcionários, com exceção dos contribuintes
individuais, não está configurada a prática de ilícito nos termos do artigo 71 da Lei no
4502/1964 (transcreve).
3.6. Ressalta que inadimplência fiscal não é delito criminal, implicando somente na
aplicação das penalidades administrativas cabíveis, e inscrição em dívida para fins da
extração da certidão de dívida ativa.
3.7. Discorre sobre os crimes contra a ordem tributária e argumenta que a fraude ou a
simulação não pode ser matéria de presunção, mas de prova concreta. É necessário
demonstrar a materialidade da conduta praticada pelo contribuinte ou, pelo menos, deve
ficar consubstanciado o dolo específico do agente.
3.8. Transcreve julgados do CARF e conclui que não há razão para o agravamento da
multa, uma vez que a Impugnante não praticou qualquer conduta dolosa com o intuito
de fraudar.
Da Representação Fiscal para Fins Penais e da Sujeição Passiva
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

3.9. Argumenta que resta ilidido o crime de sonegação, pois o Impugnante efetuou o
pagamento do DARF (conforme documento anexo), por entender como incontroverso o
valor principal e multa.
3.10. Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, já foi demonstrado que não
houve conduta dolosa.
3.11. Em relação à sujeição passiva dos sócios, destaca que a determinação do sujeito
passivo da obrigação tributária principal (pagamento) é determinada pelo artigo 121 do
Código Tributário Nacional - CTN. E nos termos do artigo 135 do referido código, a
responsabilidade dos sócios e administradores somente ocorrerá quando demonstrado de
forma inequívoca o fato de os sócios haverem agido com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos (transcreve os dispositivos legais).
3.12. Deste modo, é nula a pretensão da Fazenda que fundamentou a sujeição passiva
nos termos dos artigos 124 e 135 do CTN.
3.13. Não foi demonstrado que os sócios praticaram infração à lei ou ao contrato social
da sociedade limitada, uma vez que informaram acerca dos valores pagos, através de
DIRF, DIPJ e, ainda, no SPED. Na sua contabilidade constava a remuneração dos
contribuintes individuais, somente não foi efetivado o pagamento, razão pela qual não
pode ser entendido como Sonegação. Transcreve jurisprudência e a Súmula 430 do STJ.
Do Pedido
4. Diante de todo o exposto, requer (i) a juntada do DARF com recolhimento do valor
incontroverso, bem como a baixa junto ao sistema da RFB, e que sejam acolhidos os
argumentos da impugnação, reconhecendo a (ii) inaplicabilidade da multa agravada no
presente caso, pois a Impugnante não praticou qualquer ato que demonstrasse o seu
evidente interesse de fraudar; (iii) seja revogada a representação fiscal para fins penais,
pois restou comprovado tratar-se de mera omissão de receita e não de fraude; e, por fim,
(iv) a revogação da sujeição passiva dos sócios, uma vez que restou comprovado a
inexistência de fraude.
4.1. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
inclusive a realização de diligência no que couber.

Da transferência de valores relativos à matéria incontroversa
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 533 e despacho de
fl. 534, os valores incontroversos e pagos pelo contribuinte (valor principal, juros e multa de
ofício de 75%) foram transferidos para o processo de no 13894.720150/2014-71.
Portanto, o litígio instaurou-se tão-somente em relação à multa qualificada, à
RFFP e à atribuição de responsabilidade solidária.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em São Paulo I/SP, às fls. 538/551, julgou
procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em qualquer
das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Representação Fiscal para Fins Penais será formalizada pelo Auditor- Fiscal sempre
que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em tese, configurem
crime contra a ordem tributária (arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90), em obediência ao
disposto no art. 1o do Decreto no 2.730/98.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, nos termos da legislação tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar sem motivação ou prescindíveis.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, intimada da decisão da DRJ em 28/04/2015, conforme termo
de ciência por abertura de mensagem de fls. 569, apresentou o recurso voluntário de fls. 573/599,
em 26/05/2015, junto com os responsáveis solidários, esses intimados da decisão da DRJ em
04/05/2015, conforme AR de fls. 570/571.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Em suas razões de recurso, reiterou os argumentos da impugnação.
A RECORRENTE ainda apresentou manifestação, às fls. 637/639, informando
que deixou de ter a razão social de BIC CORRETORA DE SEGUROS E SERVIÇOS LTDA e
passou a ter a razão social de BM — BEZERRA DE MENEZES CORRETORA DE SEGUROS
LTDA.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da multa qualificada
Os RECORRENTES alegam a impossibilidade de aplicação da multa qualificada
no percentual de 150%, ao argumento de que o próprio Relatório Fiscal, nos seus itens 1.1.4 e
1.1.5, traz a informação de que a empresa declarou em DIRF e na DIPJ os rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício e os Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo
Empregatício.
Ademais, afirma que em nenhum momento omitiu informações durante a
fiscalização, já que os itens 1.7.3 e 1.7.4 do mesmo Relatório Fiscal deixam claro ter a
contribuinte afirmado que os valores investigados tratava-se das comissões pagas a pessoas
físicas pela venda de seguros.
Assim, defendeu a inexistência de dolo ou fraude, pois os valores pagos
constavam em DIRF, DIPJ e, ainda, no SPED (todos estes documentos de controle da Receita
Federal); e ainda na sua contabilidade constava a remuneração desses contribuintes individuais.
Ou seja, somente deixou de declarar os mesmos em GFIP, ato que não pode ser entendido como
sonegação.
Entendo com razão a contribuinte.
Como se sabe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Analisando o Relatório Fiscal (fls. 226 e ss) constata-se que foi presumido o dolo
da RECORRENTE em ocultar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador. Conforme exposto, os pagamentos realizados aos contribuintes individuais
(comissão pela venda de seguros) contavam em diversos outros documentos oficiais enviados
pelo contribuinte à Receita Federal, apenas não constaram em GFIP.
Daí a necessidade da autoridade fiscal atestar e fundamentar se essa omissão em
GFIP foi dolosa ou se se tratou de um mero equívoco, um lapso da contribuinte, sendo certo que
este último não atrai a qualificação da multa de ofício. Contudo, nada disso foi detalhado pela
autoridade lançadora, de modo que não restou caracterizada a intenção dolosa da contribuinte em
praticar a sonegação apontada.
Em julgamento, a DRJ manteve a aplicação da multa qualificada por compreender
que a RECORRENTE teria o “animus” de deixar de declarar os valores em GFIP, pois “não é
concebível que uma empresa não perceba, por meses seguidos, que está deixando de declarar
fatos geradores e recolher parcela significativa referente às contribuições patronais” (fl. 545)
Em que pese os argumentos anteriormente apresentados, não foram trazidos aos
autos documentos ou fatos – além da omissão de valores em GFIP – que pudessem demonstrar o
deliberado intuito da RECORRENTE de levar o fisco a erro.
A alegação de que os valores foram omitidos “de forma reiterada” não prospera,
pois não foram apresentadas acusações anteriores no sentido de que a RECORRENTE já
praticava a mesma conduta, a qual já teria sido igualmente condenada pelo Fisco. Ou seja, a
alegada “reiteração” ocorreu no mesmo período objeto do lançamento.
Neste sentido, para a aplicação da multa na sua forma qualificada, a autoridade
fiscal deve comprovar nos autos a prática dolosa relacionada aos tipos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64 os quais o art. 44, §1o, da Lei 9.430/96 faz remissão. É, pois, esta comprovação
nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso, a autoridade fiscalizadora não conseguiu comprovar, com a exatidão e
certeza necessárias, o dolo da contribuinte em praticar ardilosa conduta em relação a tais fatos
geradores, não sendo suficiente a alegação de que deixou de informar em GFIP, “de forma
reiterada”, as remunerações pagas aos contribuintes individuais.
A própria jurisprudência sumulada deste Conselho Administrativo aponta nesse
entendimento, consoante se extraí da dicção das Súmulas CARF no 14 e no 25:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (destaques nossos)
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sabe-se que as referidas Súmulas tratam de matéria envolvendo o imposto de
renda. Contudo, ela são um norte interpretativo no sentido de que, para aplicação da multa na sua
forma qualificada, a autoridade fiscal deve comprovar a prática dolosa relacionados aos tipos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Portanto, guardada as devidas peculiaridades, da mesma forma que a omissão de
receitas não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessário comprovar o
dolo para práticas de fraude, conluio ou sonegação, a simples omissão de remuneração em GFIP
não autoriza a qualificação se não comprovada a prática daquelas condutas.
Por esta razão, entendo que deve ser afastada a incidência da multa qualificada
imposta pela fiscalização, devendo ser aplicada ao caso a penalidade prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/96 (75%).
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720001/2014-14

Tendo em vista que o litígio se limitou à multa qualificada, à RFFP e à atribuição
de responsabilidade solidária, entendo que o afastamento da multa resulta no cancelamento
integral do crédito tributário objeto deste processo, já que os valores incontroversos e pagos pelo
contribuinte (valor principal, juros e multa de ofício de 75%) foram transferidos para o processo
de no 13894.720150/2014-71, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 533
e despacho de fl. 534.
Assim, desnecessário se debruças sobre as demais razões recursais.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 655
DF CARF MF
Original